Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-06.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015453-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO - CPF: 062.556.131-78 (PACIENTE), 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), Juiz João Filho de Almeida Portela (IMPETRADO), 1º Juízo Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015453-06.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE: THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
QUANTUM
SUPERIOR A OITO ANOS – REGIME FECHADO –C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do artigo 33 e seguintes do Código Penal
.” (AgRg no HC 622713 / SC. DJe: 23/8/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015453-06.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY

PACIENTE: THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Thyago Lucas Sousa Nascimento
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que promoveu a unificação das penas e fixou o regime fechado para cumprimento da reprimenda.

A defesa afirma que o regime semiaberto foi estabelecido nas duas condenações definitivas que
Thyago
possui, sendo que, a seu ver, trata-se de um “
verdadeiro retrocesso
” regredir o paciente para o regime fechado.

Em razão disso, postula a concessão da ordem para que o paciente cumpra sua pena no regime semiaberto.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 99657967).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 100168993).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 101218468).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015453-06.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente estava em fruição do regime semiaberto quando sobreveio nova condenação.

Com a superveniência dela, o juízo das execuções penais unificou as penas e estabeleceu o regime fechado, pois o
quantum
superou oito anos, tornando incompatível a manutenção do regime semiaberto.

Confira-se:

“
Autos nº. 2000219-66.2021.8.11.0064 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

Cuida-se de execução penal em que figura como recuperando THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO e, após regular processamento dos feitos, restou condenada pela prática de crimes previstos no art. 244-B do ECA, 157 do CPB e art. 33 da LD a uma sanção de onze anos e quatro meses, além de dias multa.

Juntada a nova guia de execução - seq. 14 -, a unificação se impõe.

Por conseguinte, na linha do art. 33 do CPB, bem assim
o art. 111 da LEP, regime inicial FECHADO se impõe eis que as sanções superam oito anos de prisão
. Nesse sentido: (...)

Diante do exposto, DEETERMINA-SE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO/PENA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO em desfavor de THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO para o (re)início do cumprimento da pena, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do CNJ, conforme determinação expressa no art. 2º, §1º da resolução n.º 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça.

O mandado de prisão terá validade até 10/agosto/2027 quando caracterizará a prescrição da pretensão executória.

O Juízo alimentou evento fuga a PARTIR DESTA DATA porque houve a unificação e o estabelecimento de regime fechado de cumprimento de pena.

Após, remeta-se a guia de execução penal ao ARQUIVO PROVISÓRIO, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor. Efetuada a prisão, voltem os autos conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Rondonópolis, 11 de agosto de 2021. João Filho de Almeida Portela - JUIZ DE DIREITO
” (Sistema SEEU – Movimentação 17).

O paciente possui duas condenações criminais transitadas em julgado, cujas penas foram estabelecidas em 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei de Drogas]

[1]
, e em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
[2]
,

pelo cometimento dos delitos de corrupção de menores [art. 244-B do ECA] e de roubo majorado [art. 157, § 2º, inciso II e IV, do CP], ambas a serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto.

Efetuada a soma das reprimendas, chegou-se ao
total de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Mesmo descontando o tempo de pena já cumprido – 1 (um) ano e 1 (um) mês e 8 (oito) dias –, remanescem 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, logo, a totalidade da pena
não
se mostra condizente com o regime semiaberto.

Sobre o tema, o artigo 111 da Lei de Execução Penal dispõe que “
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

No mesmo sentido é o art. 118,
caput
,

e II, da mesma Lei, que dispõe “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
(...)
II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torna incabível o regime (artigo 111)
”.

Como não vislumbro qualquer constrangimento ilegal passível de correção, pelas razões acima expedidas, mantenho o regime fechado para cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO

a ordem impetrada em favor de
Thyago Lucas Sousa Nascimento
.

É como voto.

[1]

Processo de n. 1022770-80.2020.8.11.0003 transitado em julgado em
12/2/2021.

[2]

Processo de n. 0008159-87.2019.8.11.0064 transitado em julgado em
14/7/2021
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021